Tribunal: TJES
Processo: 0000054-19.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-19.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, fixando pena definitiva de
04 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão
e
60 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o estabelecimento do regime inicial aberto e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se é possível afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal;
(ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto pode ser abrandado para o regime aberto;
(iii) determinar se é possível conceder, desde logo, a gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade é mantida como neutra porque o juízo de origem não a valorou negativamente, inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de neutralização.

As circunstâncias do crime são corretamente valoradas de forma desfavorável porque o delito foi cometido no local de trabalho da vítima, mediante ameaça de morte caso ela acionasse a polícia, o que revela maior reprovabilidade do
modus operandi
e autoriza a exasperação da pena-base.

A jurisprudência citada reconhece que a prática do roubo em local de trabalho da vítima extrapola as elementares do tipo penal e legitima a majoração da pena-base em razão das circunstâncias do crime.

O regime inicial semiaberto é mantido porque a pena fixada supera 04 anos de reclusão e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do
art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal
.

O pedido de assistência judiciária gratuita não é apreciado no mérito porque compete ao juízo da execução avaliar a real situação econômica do condenado, nos termos do
art. 804, do CPP
, aplicado em conjunto com o
art. 98, § 3º, do CPC
, permitido pelo
art. 3º, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157,
caput
; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSE, ACr 202300302699, Rel. Des. Suyene Barreto Seixas de Santana, DJSE 17/04/2023; TJPE, APL 0001956-45.2020.8.17.0990, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, DJEPE 10/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000054-19.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JAIARA DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença (id.
16707807
) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca da Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 157,
caput,
do Código Penal
, estabelecendo a pena definitiva de 0
4

(quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias

de reclusão e 60

(sessenta) dias-multa,
em regime
semiaberto.

Em razões recursais acostadas no id.
16707830,
a
defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais
da culpabilidade e circunstâncias do crime
, buscando a redução da pena-base ao mínimo legal.
Requer, ainda, a fixação de regime aberto, bem como pela concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o
apelante
foi
condenado
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote da culpabilidade e das circunstâncias.

Ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o nobre Magistrado sentenciante reputou desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 0
4

(quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias

de reclusão e 60

(sessenta) dias-multa
.

Quanto à culpabilidade, diferente do sustentado pelo apelante, não houve valoração negativa, tendo o juízo considerado que a culpabilidade foi normal ao tipo penal.

Assim, carece de interesse recursal o pleito de neutralização da culpabilidade, uma vez que o juízo de origem não sopesou negativamente o referido vetor.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, foi sopesado o
modus operandi
empreendido, uma vez que o apelante praticou o crime de roubo no local de trabalho da vítima, que afirmou que caso a vítima acionasse a polícia, retornaria para matá-la, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria já sedimentou que a referida fundamentação é apta à exasperação da pena-base. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. Recurso interposto somente pela defesa. Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Incidência do artigo 157, §2º, II, do Código Penal (cp). Pleito absolutório. Incabível. Autoria e materialidade do delito devidamente comprovadas nos autos. Conjunto probatório coerente e suficiente para demonstração do crime. Desnecessidade de ajuste prévio entre o réu o seu comparsa. Liame subjetivo demonstrado. Prova oral suficiente e documentos satisfatórios. Declarações da vítima com especial relevância nos delitos contra o patrimônio. Testemunha que demonstrou o concurso de agentes. Conjunto probatório convincente. Dosimetria. Pedido de redução das penalidades para o mínimo legal. Incabível.
Circunstâncias do crime valoradas negativamente na 1ª (primeira) fase. Possibilidade de exacerbação da pena-base. Delito praticado no local de trabalho das vítimas. Maior gravidade ao crime. Justificativa suficiente e fundamento idôneo.
Incidência correta da causa de aumento na 3ª (terceira) fase, em razão do concurso de pessoas. Aumento das reprimendas acima do mínimo previsto em Lei. Penalidades irretorquíveis. Manutenção do regime inicial semiaberto. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; ACr 202300302699; Ac. 11957/2023; Câmara Criminal; Rel. Des. Suyene Barreto Seixas de Santana; DJSE 17/04/2023).

(...). 8.
A prática do roubo contra um trabalhador, em seu local de trabalho, extrapola as elementares do delito, demonstrando um maior desvalor da conduta, razão pela qual lastreia a negativação do vetor das circunstâncias do crime;
9. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o montante da pena de multa deve guardar relação com os ditames do art. 68, do Código Penal, ao passo que o respectivo valor unitário deve ser proporcional à situação econômica do sentenciado; 10. Ante o redimensionamento da pena privativa de liberdade, a diminuição do montante da pena de multa constitui consectário lógico; já o valor unitário deve ser reduzido para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, pois o recorrente sequer percebia um salário-mínimo mensalmente; 11. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (TJPE; APL 0001956-45.2020.8.17.0990; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto; Julg. 25/04/2022; DJEPE 10/06/2022).

Portanto, a pena-base foi fixada de forma fundamentada, observando a discricionariedade vinculada do Juízo e os ditames legais e jurisprudenciais, razão pela qual o
quantum
de
04

(quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias

de reclusão e 60

(sessenta) dias-multa

não merece ser reduzido
.

A defesa requer, outrossim, seja aplicado
regime
abert
o
ao apelante, pleito este que não merece guarida.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No presente caso, a pena do apelante foi fixada em
quantum
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que impõe a fixação do regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Lado outro, também foram sopesadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que permitiria, inclusive, a fixação de regime mais gravoso do que o semiaberto.

Dessa forma, revela-se inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Quanto ao pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Ocorre que a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA